Tribunal: CARF
Processo: 15586.001023/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001023/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE ARGILA MIOTTO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2005
SIMPLES. EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Empresa optante pelo SIMPLES não se exime do cumprimento de obrigação
acessória prevista na legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR TODOS OS
DOCUMENTOS E LIVROS. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 63 a 68), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.219.897-0 (fls. 2), emitido em 04/09/2009, no valor de R$ 13.291,66, por ter a
empresa deixado de apresentado de apresentar os livros diário, razão, caixa, registro de
inventário, balancetes contábeis, balanços patrimoniais, referente ao período de 10/2004 a
12/2005 (CFL 38).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001023/2009-11
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001023/2009-11

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fl. 29), a conduta da empresa viola o
disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.112/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009;
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/09/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. CONTABILIDADE. RECUSA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de apresentar os documentos e
informações solicitados pela fiscalização na forma e prazo por ela estipulados, ainda
que optante pelo SIMPLES.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/01/2010 (fl. 71) e apresentou
recurso voluntário em 04/02/2010 (fls. 72 a 73) sustentando que todo o débito foi parcelado e
deferido pela RFB com posterior transmissão das declarações, na forma do SIMPLES.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do regime simplificado - SIMPLES
A recorrente foi excluída do SIMPLES FEDERAL através do Ato Declaratório
210323, de 23/02/2001, com efeitos a partir de 01/11/2000.
O requerimento (de 20/06/2007) de adesão com efeitos retroativos ao SIMPLES,
para abarcar os períodos de 2004 a 2007, foi indeferido tendo sido admitida somente em
01/07/2007.
Em 26/07/2007, transmitiu DIPJ simplificada (fls. 53 e 54).
Em 23/08/2007, foi deferido o pedido de parcelamento de todo o débito (fls. 51 e
52).
Em 30/01/2009, a recorrente foi intimada para apresentar documentos contábeis e
fiscais relativos ao período de 10/2004 a 12/2005 (fls. 18 e 19).
A Fiscalização relata que a empresa deixou de apresentar os livros diário, razão,
caixa, registro de inventário, balancetes contábeis e balanços patrimoniais (fl. 29) e, por essa
razão, lavrou o Auto de Infração DEBCAD no 37.219.897-0.
Pois bem.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001023/2009-11

A Lei no 9.317, de 05/12/1996, regulava o regime do SIMPLES FEDERAL e foi
revogada pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabeleceu normas gerais para
SIMPLES em âmbito nacional.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.317/96, as microempresas e de pequeno porte
inscritas no SIMPLES estavam dispensadas de escrituração comercial, desde que mantivessem a
escrituração do Livro Caixa, Livro de Registro de Inventário e todos os documentos e papéis
tidos como base para a escrituração desses livros.
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista.
No entanto, os contribuintes não estavam dispensados do cumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária e trabalhista – § 2o.
Seguindo a mesma linha, o art. 26, inciso II e § 2o, da Lei Complementar no
123/20061 trata da obrigação dos contribuintes manterem em boa ordem e guarda os documentos
que fundamentam a apuração de tributos pelo regime simplificado e o cumprimento das
obrigações acessórias referidas no art. 252, devendo ser mantido o livro-caixa com escrituração
de toda a movimentação financeira e bancária.

1 Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê
Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições
devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput deste
artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
2 Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá apresentar
anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária,
observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no § 15-A do art. 18.
§ 1o A declaração de que trata o caput deste artigo constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nela prestadas.
§ 2o A situação de inatividade deverá ser informada na declaração de que trata o caput deste artigo, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001023/2009-11

Ademais, vedou a exigência de obrigações tributárias acessórias além das
estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional - § 4o3.
Por fim, o art. 27 dispôs que as microempresas e empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para
os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor.
Desta análise, conclui-se que a obrigação acessória, cujo descumprimento ensejou
a autuação, é igualmente exigível dos c n bu n s p n s u nã d “SIMPLES”, n m d d
em que, nem a Lei no. 8.212/91, tampouco o Decreto no. 3.048/99, dispensam o contribuinte
optante do referido sistema do cumprimento da obrigação.
Nesse sentido o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 38. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
(...)
PESSOA
JURÍDICA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
OBRIGAÇÕES
DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. É desobrigada de apresentação de escrituração
contábil a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde
que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário (art. 225
§16o III do RPS).
(Acórdão no 2202-007.150, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sessão de 07/08/2020)
Portanto, sem razão o recorrente.
2. Da Obrigação Acessória – CFL 38
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 18 e 19), a recorrente foi
intimada, em 30/01/2009, para apresentar os seguintes documentos, no período de apuração
10/2004 a 12/2005.
 Acordos, convenções e dissídios coletivos
 Balancetes contábeis
 Balanços patrimoniais
 Cartão de CNPJ de todos os estabelecimentos
 Carteiras de vacinação

§ 3o Para efeito do disposto no § 2o deste artigo, considera-se em situação de inatividade a microempresa ou a
empresa de pequeno porte que não apresente mutação patrimonial e atividade operacional durante todo o ano-
calendário.
§ 4o A declaração de que trata o caput deste artigo, relativa ao MEI definido no art. 18-A desta Lei Complementar,
conterá, para efeito do disposto no art. 3o da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990, tão-somente as
informações relativas à receita bruta total sujeita ao ICMS, sendo vedada a instituição de declarações adicionais em
decorrência da referida Lei Complementar.
§ 5o A declaração de que trata o caput, a partir das informações relativas ao ano-calendário de 2012, poderá ser
prestada por meio da declaração de que trata o § 15-A do art. 18 desta Lei Complementar, na periodicidade e prazos
definidos pelo CGSN. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
3 § 4o É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples
Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o
estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania
fiscal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001023/2009-11

 Certidões de nascimento de filhos ou equiparados com até quatorze anos
 Certidões de nascimento e atestados de invalidez de filhos ou equiparados com
mais de quatorze anos
 Comprovante(s) de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
 Comprovantes de fornecimento de vale-transporte
 Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
contador
 Folhas de pagamento de todos os segurados (empregados, contribuintes
individuais e trabalhadores avulsos)
 GFIP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais retificações
 Livro Caixa e Registro de Inventário
 Livro Diário
 Livro Razão
 Plano de contas
 Recibos de aviso prévio e de férias
 Recibos e fichas de salário-maternidade e atestados m
 Registro de empregados
 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS
 Rescisões de contrato de trabalho
 Termos de responsabilidade e fichas de salário-família
Consta no Relatório Fiscal (fl. 29) que a empresa não apresentou os livros diário,
razão, caixa, registro de inventário, balancetes contábeis, balanços patrimoniais, referente ao
período de 10/2004 a 12/2005.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.219.897-0 (fls. 2), foi lavrado por ter a
empresa deixado de apresentar à fiscalização documentos e livros relacionados no Termo de
Intimação, com fundamento nos arts. 33, §§ 2° e 3o da Lei n° 8.212/91, 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/994.

4 Lei no 8.212/91 - Redação original
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera
de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 10.256/2001
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as
contribuições incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001023/2009-11

Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
O art. 283, II, j, do Decreto no 3.048/91 (Regulamento da Previdência Social –
RPS) estabelece multa pecuniária para o caso de a empresa deixar de exibir os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem
atender às formalidades legais exigidas.

do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
(..)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o
serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus
da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Medida Provisória no 449/2008
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Lei no 8.212/91 – Redação dada pela Lei no 11.941/2009 (vigente)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.
Decreto 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades
legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.565 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001023/2009-11

De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na
referida Lei. A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. FALTA DE
EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OU SUA APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
1. Comete infração a empresa que deixa de exibir livros e documentos, ou os apresenta
de forma deficiente.
2. A obrigação instrumental decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem
da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual
arrecadação ou fiscalização.
(Processo no 19515.001657/2009-69, Acórdão no 2402-006.904, Relator Conselheiro
JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
da Segunda Seção, Data da Sessão 18/01/2019, Publicação 1o/02/2019)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital